Tribunal: STF
Processo: Rcl 52628
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por C. X. C. em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Processo de inventário 002158-33.2008.8.07.0016, que, ao determinar a sua remoção da inventariança do espólio de A. B., determinou a imediata entrega dos bens do espólio, sob pena de apreensão ou de imissão na posse, no caso dos bens imóveis, dentre os quais o imóvel em que habita, teria ofendido o que decidido por esta Corte na ADPF 828.



    Sustenta a reclamante ser detentora do direito à retenção do aludido imóvel até a solução da disputa “pelo fato de ser credora do espólio, uma vez que vem administrando o patrimônio inventariado ao logo dos anos com recursos próprios”, possuindo o direito à retenção da coisa até o reembolso do seu crédito (eDOC 1, p. 3-4).



    A Reclamante relata que requereu a suspensão da determinação da entrega do imóvel por 6 (seis) meses, em face da decisão da ADPF 828. Não obstante, o Juízo determinou a imissão na posse dos bens imóveis (eDOC 5, p. 5/6).



    Aponta-se que a decisão reclamada desrespeita a decisão cautelar proferida na Rcl 50.900, inobservando “a condição da população, especialmente da Reclamante, pessoa idosa de 90 anos, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas”, além de ser uma afronta direita ao direito social à moradia (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, ou caso mantida a determinação de imissão na posse, que seja condicionada ao reembolso dos valores devidos à reclamante ou o pagamento de aluguel em imóvel similar até o julgamento do inventário, com partilha dos bens, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, concedo à reclamante o benefício da gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A questão em discussão na origem versa sobre a remoção da ora reclamante da inventariança do espolio do de cujos, com a consequente expedição de ordem para devolução dos bens inventariados, dentre os quais o imóvel em que a reclamante reside.



    Em 17.01.2022, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (eDOC 10, p. 24):



    “1. A decisão de id. 90529816, ratificada pela decisão de id. 103169461, determinou a remoção da então inventariante [C. X. C.] e nomeou em seu lugar [M. E.]. 



    Verifica-se dos autos que, embora não informado, [C. X. C.] interpôs Agravo de Instrumento (0732378- 64.2021.8.07.0000) contra as referidas decisões, cujo pedido liminar de efeito suspensivo fora negado pela 4ª Turma Cível (id. 111942662). 



    Prefacialmente, tem-se que a agravante não cumpriu na íntegra o disposto no caput do artigo 1018 do NCPC, assim, deixo de exercer o juízo de retratação do agravo de instrumento apresentado. 



    Tendo em vista a comunicação de indeferimento do efeito suspensivo, o feito dever prosseguir. Intime-se [C. X. C.] para entregar à inventariante [M. E.] todos os bens do inventariado que estão em sua posse, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    2. Em relação ao pedido de realização de inventário extrajudicial formulado pelos herdeiros (id. 105638724), antes de apreciá-lo, aguarde-se o julgamento do referido Agravo de Instrumento.



    3. Considerando a manifestação do MPDFT de id. 67016009, retire-se sua intervenção. I.” (Grifei) 



    Por sua vez, a determinação de imissão na posse foi exarada, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 111):



    “Decisão de ID 112643219 determinou à inventariante removida, [C. X. C.], a entrega dos bens pertencentes ao espólio, no prazo de 15 dias. 



    A ex-inventariante, em vez de entregar os bens à nova administradora do espólio, requereu prazo de 6 meses de suspensão do feito, a fim de rever decisão judicial proferida contra si, ID 115459402. 



    Decisão de ID 115740241 rechaçou o pedido de suspensão e determinou o cumprimento da decisão anterior. 



    A nova inventariante requereu a busca e apreensão dos bens móveis que estão com [C. X. C], e a reintegração dos bens imóveis, ID 116362283. Ratificou o pedido anterior, juntando a relação dos bens móveis, conforme arrolamento já havido em ação cautelar, bem como pediu a imissão de posse dos imóveis, ID 117490463. 



    É o relato do que interessa. 



    DECIDO 



    O artigo 625 do CPC é bem claro ao prescrever o seguinte, in verbis: 



    "O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel...". 



    Está patente nos autos o descumprimento das ordens judiciais de ID's 112643219 e 115740241, por parte da ex-inventariante, de forma que outra solução não há senão deferir o pedido da atual inventariante de ID 117490463. 



    Assim, expeça-se mandado de busca e apreensão dos bens arrolados no auto de penhora e depósito de ID 117490465, págs. 8/11, e no mandado de arrolamento de ID 117490469, págs. 1/16. 



    Para melhor instruir o mandado de busca e apreensão, junte-se cópia do auto e do mandado de arrolamento acima mencionados, inclusive das gravuras de ID 117490469, págs. 1/38, que servirão para facilitar o cumprimento da diligência determinada. 



    Expeça-se, também, mandado de imissão na posse dos bens imóveis situados nesta Capital, conforme requerido no pedido de ID 117490463. Quanto ao imóvel situado no Rio de Janeiro, deverá ser expedida carta precatória para o mesmo fim, devendo a inventariante promover sua distribuição na comarca competente, recolhendo-se custas, inclusive, e comprovando nos autos a diligência realizada, no prazo de 30 dias. 



    Os mandados devem ser cumpridos de forma conjunta, pois o oficial de justiça encarregado do cumprimento da busca e apreensão deverá observar que os bens que se encontram nos imóveis que serão imitidos na posse do espólio, na pessoa da atual inventariante, neles deverão permanecer, ou seja, não haverá necessidade de remoção. Em caso de necessidade, deverá a inventariante fornecer os meios necessários ao cumprimento da ordem judicial. Deverá, ainda, acompanhar os oficiais para receber os bens do espólio.



    Intimem-se.”



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    Prossigo.



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828, devendo-se ponderar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável dada a irreversibilidade da medida.



    Em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese, uma vez que não se trata de desocupação coletiva, e implicaria a extinção por falta de aderência estrita. No entanto, ante a existência do risco de dano em face do cumprimento da decisão de imissão na posse do imóvel atualmente ocupado pela parte reclamante, entendo plausível, em juízo liminar, o processamento do feito.



    A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: a necessária preponderância do direito fundamental à moradia e da função social da propriedade, dada a gravosa pandemia do vírus Corona, o qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade. As cautelas ali determinadas também parecem aqui pertinentes: necessidade de indicação de abrigo público ou outra forma de moradia adequada da população vulnerável.



    Diante da presunção de vulnerabilidade da reclamante, pessoa idosa com mais de 90 anos, e por tratar-se de ocupação que perdura por anos, constata-se o não atendimento dos requisitos especificados na decisão paradigma capazes de habilitar, em meio a atual crise sanitária, a desocupação pretendida. 



    O risco de demora do provimento judicial parece-me, assim, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da reclamante, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade da medida cuja implementação se pretende. 



    Do que dos autos consta, tampouco houve tentativa de conciliação de que trata o art. 2º, § 4º, da Lei n.º 14.216/2021, o que, de todo, já é previsto no art. 3º, § 3º, do CPC. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de imissão na posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação e enquanto perdurar a determinação de suspensão constante da ADPF 828, os efeitos da decisão reclamada, proferida no Processo 002158-33.2008.8.07.0016, em tramitação no Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, relativamente ao seguinte imóvel: apartamento 304 do bloco G da SQS 315, nesta capital,".



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando indicar a parte beneficiária desta reclamação, bem como de solicitar a sua citação (art. 319, II, e art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante o deferimento da medida liminar, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a reclamante proceda ao saneamento da inicial, sob pena de extinção da presente reclamação, nos termos do art. 321 do CPC.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal (art. 989, I, do CPC), inclusive sobre a tentativa de conciliação quanto à desocupação do imóvel.



    Uma vez saneada a inicial, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente